Tribunal: TJDFT
Processo: 0756808-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756808-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORDANIA QUEIROZ DE FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR E DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência impetrado por Jordânia Queiroz de Franca contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e do Instituto Quadrix, no âmbito do processo seletivo para contratação de Professor de Educação Básica - Área de Formação Pedagogia, regido pelo Edital no 36/2025, que a excluiu da concorrência nas vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), redirecionando-a para ampla concorrência. A impetrante alega, em síntese, que: 1) possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (Síndrome de Asperger), conforme laudos médicos e carteira expedida pelo GDF; 2) cumpriu todas as exigências editalícias para concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência; 3) a equipe multiprofissional da banca examinadora realizou avaliação superficial e genérica, desconsiderando os documentos apresentados; 4) a exclusão ofende o art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012, que considera pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais; 5) necessita de atendimento especial (uso de abafador de ruído) para o exercício da função; 6) há risco de perecimento do direito, pois as aulas iniciarão em fevereiro de 2026. Requer a gratuidade da justiça e o deferimento de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que as autoridades coatoras promovam: “(a.1) preferencialmente: (a.1.1) o enquadramento da Impetrante como “PCD” no âmbito do certame, com a sua consequente reclassificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para PCDs nas etapas do processo seletivo já concluídas e nas que ainda vierem a ser realizadas; (a.2) subsidiariamente: (a.2.1) que ao ser chamada para o preenchimento de vagas pelo critério da ampla concorrência, seja-lhe assegurada o tratamento de PCD – TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA pelo GDF, de forma que possa pleitear o atendimento especial de que necessita (ABAFADOR DE RUÍDO); (a.2.2) a determinação da reserva de vaga de cota para PCD ofertadas no edital, de modo a resguardar o possível direito à convocação da impetrante na hipótese de posterior obtenção de uma sentença procedente nos autos deste mandado de segurança.” Com parcial razão, inicialmente, a impetrante. Ao menos nesta sede de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, ao menos quanto à reserva de vaga na condição de PCD. Sobre os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, assim dispôs o Edital n. 36/2025, que regeu o “Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal”: “12 DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 12.1 À pessoa com deficiência é assegurada a convocação para o suprimento de carências existentes no percentual de 20% (vinte por cento) no prazo de validade deste processo seletivo simplificado, nos termos do art. 8o-A da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, e do art. 54 da Lei Distrital no 6.637/2020. 12.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA); no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023, nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009.” (Disponível em: https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/861/concursos/2/anexos/4d805e7e-e0db-4e08-9948-1b8c86cf68a5.pdf. Acesso em: 07/01/2026) – Grifei Constou da decisão da banca examinadora: “6. DA DECISÃO E JUSTIFICATIVA CONSOLIDADA DA COMISSÃO Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dessa forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins de reserva de vagas em concurso público.” (ID 79869477) Conforme se infere da decisão acima, vê-se que utilizou fundamentos genéricos e não individualizados à situação específica da impetrante, a qual, conforme relatório médico e laudo para apresentação no certame, possui quadro compatível com Transtorno do Espectro do Autismo (CID10-F84) (ID 79869475 e 79869476). Essa condição, segundo a legislação vigente e expressamente citada no Edital (Lei Federal n. 12.764/2012 e Lei Distrital n. 4.317/2009), configura deficiência, sem que haja previsão de gradações para o seu enquadramento como tal. No mesmo sentido: “(...) 3. A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo como direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso ao mercado de trabalho (art. 3o, IV, alínea “c”), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). 4. Se o impetrante conseguiu comprovar ser portador de autismo, através de diversos laudos psiquiátricos e psicológicos juntados aos autos, de outros concursos de que participou enquadrado como pessoa com deficiência e pela emissão em seu favor de cartão de transporte para pessoas com Síndrome de Asperger – Autismo, deve lhe ser assegurado o reconhecimento como “pessoa com deficiência”, na forma prevista no edital do certame, e, por conseguinte, o seu direito de participar do curso de formação, para o qual atingiu classificação dentro das vagas consideradas “PCD” – pessoa com deficiência, e demais etapas do certame. (...)” (Acórdão 1821797, 0712674-94.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) – Grifei “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. SÍNDROME DE ASPERGER. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N° 4.317/2009. LEI FEDERAL N.o 12764/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Federal n° 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, destaca em seu art. 1°, §2°, que: "a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais". 2. A legislação (Lei Distrital n° 4.317/2009 e Lei Federal n° 12.764/2012) não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação do Transtorno de Espectro Autista (TEA) para o enquadramento do indivíduo como pessoa com deficiência. 2.1. Incabível a interpretação restritiva da legislação protetiva que rege o tema, pois não compete a Administração Pública restringir o alcance normativo da lei. (...)” (Acórdão 1870664, 0704277-89.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) – Grifei Além disso, a impetrante comprovou que o próprio Distrito Federal lhe forneceu o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, o que gera dúvida sobre o critério utilizado pela banca organizadora para excluí-la dessa condição (ID 79869466). Há, também, risco de dano iminente à impetrante, considerando que a inaptidão na avaliação biopsicossocial destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência (PCD) compromete sua classificação no concurso público. Não é, contudo, o caso de determinar, neste momento, a imediata contratação da impetrante na hipótese de alcançar a classificação para tanto, por se tratar de decisão precária, que será submetida à apreciação do colegiado, após o contraditório. Além disso, ao menos nesta etapa de análise superficial, tenho que o ato coator não se refere a eventual restrição de direitos da impetrante quanto às condições de exercício profissional ou à adoção de medidas de adaptação, aptas a amparar o pleito de utilização de “abafador de ruído”. O conteúdo do ato impugnado limitou-se, exclusivamente, à sua exclusão do certame para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. No que concerne à gratuidade requerida, embora não tenha sido juntada prova documental do alegado término do contrato temporário da impetrante em dezembro de 2025, verifico que a renda líquida por ela auferida em razão do referido vínculo é inferior a cinco salários-mínimos (ID 79869468, 79869469, 79869470), circunstância que, por si só, autorizaria o deferimento do benefício. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar apenas para suspender a decisão da banca examinadora que considerou a impetrante inapta na avaliação biopsicossocial, a fim de que tenha seu nome mantido na lista de candidatos com deficiência (PCD) e possa prosseguir no certame, na condição sub judice, com reserva de sua vaga até o julgamento deste mandado de segurança pelo colegiado. Defiro a gratuidade da justiça à impetrante. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator